Tribunal: TJDFT
Processo: 0755428-66.2024.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-02-03
Data de publicação: 2025-02-14

Ementa:
Constitucional e administrativo. Processo administrativo. Remessa necessária para a autoridade superior em caso de indeferimento do pedido de reconsideração. Pretensão que não guarda relação de causa com a suposta ilegalidade. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Recurso inominado interposto pelo autor com o objetivo de reformar a sentença que julgou improcedente o seu pedido de anulação "do ato administrativo publicado no Boletim de Acesso Restrito no 29, de 27 de junho de 2024, onde conhece e indefere o pedido recursal do Requerente e consequentemente, restabelecer seu tempo de serviço para que possa ter sua antiguidade restaurada, bem como os demais pedidos formulados na petição inicial".
II. Questão em discussão
2. A questão em debate é a de definir se o suposto vício de remessa necessária do recurso administrativo é suficiente para anular a decisão proferida pela autoridade militar.
III. Razões de decidir
3. A doutrina administrativista consagra ser atributo dos atos administrativos a presunção de legitimidade, a imperatividade, a autoexecutoriedade e a tipicidade. No tocante à primeira prerrogativa, presume-se que o ato foi editado conforme a lei, cabendo ao administrado fazer prova em sentido oposto para comprovar sua pretensão.
4. Conquanto afirme ter direito à remessa dos autos administrativos à autoridade superior àquela que indeferiu seu pedido de reconsideração, o autor não formula pedido que mantenha decorrência lógica com a situação narrada, infringindo o princípio da adstrição.
5. A inexistência de relação entre a nulidade apontada e a pretensão perseguida reclama o indeferimento do pedido. O recorrente descreve que houve vício durante o trâmite do processo administrativo e que seu recurso não foi remetido para instância superior, após o pedido de reconsideração ser indeferido. Entretanto, pede, como decisão meritória, a nulidade integral do ato administrativo publicado no Boletim de Acesso Restrito no 29, de 27 de junho de 2024.
6. Se houve a aludida irregularidade - ausência da remessa do processo administrativo à autoridade superior, a pretensão trazida ao Judiciário deveria ser a de compelir o Administrador de observar a regra processual e encaminhar os autos administrativos para a autoridade competente.
7. Mas escorado nessa suposta ilegalidade, o recorrente busca a reforma do mérito administrativo pela via judicial, o que é vedado ante a ausência de ilegalidade ou teratologia. Registro que essa é a pretensão expressa do recorrente que por via transversa busca o restabelecimento do seu tempo de serviço e da sua antiguidade nas fileiras do Corpo de Bombeiros Militar do DF.
IV. Dispositivo
Recurso desprovido.
8. Condeno o recorrente a pagar as custas processuais e os honorários advocatícios, que fixo em 15% do valor da causa.
Dispositivos relevantes citados: n/a.
Jurisprudência relevante citada: n/a.